Tribunal: CARF
Processo: 11971.000195/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000195/2004-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.181 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
LEGISLAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO VIGENTE À ÉPOCA
DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO DO RECORRIDO. DIVERGÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Especial que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF).
Versando o paradigma sobre normas aplicáveis somente a fatos geradores
posteriores aos do acórdão recorrido, não há divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika
Costa Camargos Autran, que votaram pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)

Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
285 a 302), contra o Acórdão no 3401-007.132, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 372 a 386), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: Ano-calendário: 2003 (01/10/2003 a 31/12/2003)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000195/2004-69
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.181 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000195/2004-69

RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Cofins, instituídos pela Lei n° 9.440, de 1997, somente serão objeto de
ressarcimento, sob a forma de compensação, com débitos do IPI da mesma pessoa
jurídica, relativa às Operações no mercado interno.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 646 a 650), o
contribuinte defende a possibilidade de ressarcimento ou compensação com outros tributos do
Crédito Presumido de IPI previsto no art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 652 a 658).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, no julgamento, na Sessão de 19/10/2021, de
Recurso Especial do mesmo contribuinte sobre o mesmo assunto, no qual foram apresentados os
mesmos paradigmas, o recurso não foi conhecido, conforme Acórdão no 9303-012.029, que teve
como Relator do Voto Vencedor o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO NÃO CONHECIDO
Nos termos do at. 67 do RICARF, é pressuposto do recurso especial que haja
interpretação divergente entre colegiados acerca do mesmo arcabouço legislativo.
Assim, quando o recorrido e o paragonado interpretam fatos sobre diferentes normas,
não há que se falar em dissídio jurisprudencial a ensejar o manuseio de recurso especial
de divergência.
Os fatos geradores daquele Processo são também de períodos quando ainda era
cabível a discussão em tela, que é a da possibilidade ou não de utilização, via
ressarcimento/compensação com outros tributos, do crédito presumido de IPI do art. 1o, X, da
Lei no 9.440/97.
No Acórdão recorrido, decidiu-se que, conforme Decreto no 2.179/97, norma
regulamentadora do dispositivo legal, o crédito só poderia ser utilizado para dedução dos valores
devidos do imposto na escrita fiscal, passando a ser passível de compensação com outros tributos
somente a partir de 09/09/2008, data da publicação do Decreto no 6.556/2008, que alterou a
redação do decreto anterior.
No Recurso Especial foram apresentados como paradigmas dois acórdãos: no
3101-001.237 e no 3201-004.925, ambos da FORD.
O primeiro já não foi aceito no Exame de Admissibilidade, por tratar de
matéria diferente, qual seja a possibilidade ou não de cumulação dos benefícios do crédito
presumido em questão com o também crédito presumido do art. 56 da MP no 2.158-35/2001.
No segundo, os fatos geradores são de 2012, portanto, posteriores à publicação
do Decreto no 6.556/2008, não cabendo mais a discussão sobre a forma de utilização do crédito.
Efetivamente, a discussão travada neste paradigma não é sobre a utilização do benefício do
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.181 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000195/2004-69

Inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, mas sobre a do art. 11-A, crédito presumido instituído
pela Lei no 12.218/2010. É o que se vê no seu voto condutor:
Do mérito.
(...)
A matéria versa sobre o direito de a Recorrente apurar crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS e à
COFINS, na forma prevista no art. 11-A da Lei no 9.440/1997.
Poder-se-ia considerar que o litígio foi resolvido favoravelmente ao
contribuinte com base em uma decisão do TRF da 5a Região, pela identidade dos benefícios do
art. 1o, IX, com os dos arts. 11, 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97, o que traria a similitude
necessária.
O art. 11-A também institui um crédito presumido de IPI para ressarcimento
PIS/Cofins, mas são dispositivos legais distintos, não podendo se fixar, com base em uma
decisão do TRF5, para fins de admissibilidade, que se trata da mesma legislação, além do que
não é o benefício em si o objeto da discussão, mas a sua forma de utilização.
Dessa forma, o argumento utilizado pelo contribuinte no paradigma é o de que,
se Decreto no 2.179/97 – já com a nova redação dada pelo Decreto no 6.556/2008, pois sob a
ótica de 2010/2012 – permitia que o crédito do art. 1o, Inciso IX, fosse utilizado para
compensação com outros tributos, então isto também seria aplicável ao crédito do art. 11-A.
Contudo além de a redação do Decreto no 6.556/2008 não poder ser aplicável
aos períodos de apuração abrangidos pelo Acórdão recorrido (01/10/2003 a 31/12/2003), não há
uma decisão divergente, mas convergente com a do Acórdão recorrido, na qual se entende
justamente que, com a alteração promovida por aquele decreto, o crédito passou a ser passível de
utilização por outra forma além da dedução dos valores devidos do próprio imposto.
À vista do exposto, não conheço do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 664
DF CARF MF
Original